Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709861-21.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27980039) opostos por DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SEGUROS S/A, ante Acórdão (ID 27743806) que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, conheceu os recursos e deu provimento ao interposto por BRADESCO SEGURSOS S/A e parcial provimento ao interposto por DEBORAH ARAÚJO DE ALMEIDA. Intime-se a parte Embargada, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SEGUROS S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 19:00:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador